Tribunal: STF
Processo: ARE 1460806
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Antonio Carlos Pereira Araujo interpôs o presente agravo (eDoc 273) em face de decisão (eDoc 271) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (eDoc 265) que esta assim ementado:



    EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 78 (SETENTA E OITO) DIAS-MULTA REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO SINE QUA NOM. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA VERGASTADA PARA ABSOLVER O APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELANTE PRESO DIAS APÓS O FATO COM OS OBJETOS DA VÍTIMA E RECONHECIDO NA DELEGACIA POR ESTA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMONICOS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES ESTATAIS. PRECEDENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO : PEDIDO DE RESIDEMSIONAMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE APENA CALCULOU UMA CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. COMPROVAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO MAIS GRAVE, EM RAZÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO QUE PODE SEER UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. PRECEDENTES. PENA REDIMENSIONADA E ESTABILIZADA EM 06 (SEIS0 ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM NOS SEUS DEMAIS TERMOS.



     Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 267), postula o reconhecimento da “PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA EM VIRTUDE DA PENA CONCRETA APLICADA”, bem como a “ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS”.



    É o relatório.



    2. Passo ao exame do recurso extraordinário com agravo.



    Observo que a parte recorrente não mencionou, em suas razões recursais, qual o dispositivo constitucional teria sido supostamente violado pelo acórdão recorrido. 



    Nessa situação, incide na espécie a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a referida omissão não permite a exata compreensão da controvérsia. 



    Importante pontuar que, nesse contexto, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inviável o recurso extraordinário quando não indicar o dispositivo constitucional supostamente violado. É o que se extrai dos seguintes julgados:



    1. Recurso extraordinário que não indica os dispositivos constitucionais violados pelo acórdão recorrido. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.



    (ARE 739.163 AgR, ministro Dias Toffoli)



    6. Petição de recurso extraordinário que não indica quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Súmula 284/STF.



    (ARE 1.079.858 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes)



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 



    (ARE 1.291.192 AgR, ministro Presidente)



    Ainda, não assiste razão ao recorrente no que se refere à interposição do recurso extremo com fundamento na alínea ’c’ do permissivo constitucional.



    É que o enquadramento do recurso extremo, com fundamento em referido permissivo constitucional, exige, da parte recorrente, fundamentação adequada a demonstrar que o acórdão recorrido, ao privilegiar norma local contestada em face da Constituição, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas previsto constitucionalmente.



    Nesse sentido, a leitura do acórdão recorrido permite concluir que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato local em face da Constituição, de modo a também incidir o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    [...] 1. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF). [...]



    (ARE 1.383.243 AgR segundo, ministro Luiz Fux)



    Finalmente, assinalo que compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais, conforme orientação jurisprudencial desta Corte. Nessa linha, cito o ARE 1.278.146 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; o ARE 1.288.701, ministro Edson Fachin; ARE 1.048.461 AgR-ED, ministra Rosa Weber; HC 172.800 AgR, ministro Luiz Fux; além dos seguintes precedentes: 



    1. No que concerne a eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias.



    (ARE 1.250.222 ED-AgR, ministro Edson Fachin) 



    3. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “muito embora esta possa ser declarada de ofício, [...] a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido” (ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, vejam-se o RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki; e o ARE 1.250.222-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    (ARE 1.368.182 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    PENA – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. O exame da prescrição da pretensão executória da pena consubstancia direito do condenado, devendo ser procedido pelo Juízo da execução.



    (HC 86.961, ministro Marco Aurelio)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente